Tribunal: CARF
Processo: 10880.927104/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927104/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.172 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MZF4 FIOS TECNICOS E UTILIDADES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA DA RECORRENTE..
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a
recorrente, mediante provas robustas, do ônus de comprovar o direito creditório
alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.
MOMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17, do
Decreto no 70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro
momento processual em que o contribuinte tiver a oportunidade, seja na
apresentação da impugnação em processos decorrentes de lançamento seja na
apresentação de manifestação de inconformidade em pedidos de restituição
e/ou compensação, podendo a prova ser produzida em momento posterior
apenas de forma excepcional, nas hipóteses em que "a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos", sob pena de preclusão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.171, de 20 de
dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10880.927103/2013-37, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927104/2013-81
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927104/2013-81

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus,
Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI, cumulado com
Pedido de Compensação, reconhecido parcialmente em face da glosa de créditos em razão do
Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal não Cadastrado no CNPJ e da constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.
Cientificada da decisão, a contribuinte manifestou a sua inconformidade que foi
julgada improcedente sob o fundamento de que a interessada não trouxe aos autos nenhum
elemento probatório apto a demonstrar e comprovar a aquisição e nem a efetiva entrada dos
produtos que alega.
Inconformada vem a contribuinte no seu Recurso Voluntário, reproduzindo, em
síntese, os argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade, no sentido de que
por um equívoco informou um CNPJ incorreto no PER/DCOMP, junta documentos nesse
sentido, além de relacionar a utilização da matéria prima importada como composição do
produto acabado (vassouras).
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 24/08/2020 (fl.116) e
protocolou Recurso Voluntário em 24/09/2020 (fl.117) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Não havendo qualquer questão preliminar alegada no recurso, passo
diretamente à análise do mérito em discussão.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927104/2013-81

Da liquidez e certeza do crédito tributário:
Conforme consta no despacho decisório de fls. 68, o direito creditório
pleiteado pela recorrente relativo ao ressarcimento de credito de IPI
apurado no 4o trimestre de 2010 foi parcialmente deferido e as
compensações vinculadas homologadas até o limite do crédito
reconhecido. A insuficiência do valor reconhecido decorre da ocorrência
de glosa dos créditos discriminados no demonstrativo RELAÇÃO DE
NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS INDEVIDOS, pelo motivo (2)
Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal não Cadastrado no CNPJ.

Para conhecimento, segue abaixo a relação de notas fiscais relativa aos
créditos considerados indevidos (fl.72):
Acerca das glosas, a manifestante alega (e-fl. 78/79):
a) não foi dada a oportunidade do contribuinte retificar o Pedido De
Ressarcimento, com relação aos CNPJ’s apontados como inexistentes;
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927104/2013-81

b) os documentos fiscais geradores dos créditos glosados são idôneos, e o
solicitado via PERD/COMP, logo, o CNPJ existe, foi apenas transcrito
incorretamente na relação de notas fiscais de entrada;
c) os documentos fiscais estão á disposição da fiscalização para análise e
comprovação do alegado nesta impugnação, logo, deve ser considerado o crédito
solicitado;
d) considerar a retificação de Ofício, por conta da transparência na emissão dos
documentos fiscais atualmente, através da emissão da nota fiscal eletrônica.
Para comprovar o alegado, a interessada juntou aos autos cópia das
DANFE’s por ela emitidas (e-fls. 92/100), exceto a relativa nota fiscal no
94, emitida em 04/10/2010, no valor de R$ 68.356,69 (IPI destacado de
R$ 2.906,06).
A decisão de piso manteve a glosa sob o fundamento de que “a
manifestante não trouxe aos autos nenhum elemento probatório apto a
demonstrar e comprovar a aquisição e nem a efetiva entrada dos
produtos que alega”.
No recurso a recorrente junta aos autos os seguintes documentos:
comprovante de arrecadação (DARF) IPI – Importação recolhidas no
código 1038 (fls.195/207); relatório de faturamento do 4o trimestre de
2010 (fls.208/356); parte do Registro de Apuração de IPI referente ao
período no corpo do recurso.
Ao analisar o caso concreto em testilha e a nova documentação anexada
aos autos, entendo que não assiste razão à contribuinte em seu pleito.
A compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido e
certo em nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe os artigos 170 do
Código Tributário Nacional2. Pode-se dizer, em outros termos, que o
direito à compensação existe na medida exata da comprovação da certeza
e liquidez do crédito postulado. Portanto, a demonstração da certeza e
liquidez do crédito é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal
possa apurar a sua existência e extensão.
O CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à
autoridade administrativa, a função de estabelecer condições para que as
compensações possam vir a ser realizadas.
Neste sentido, a regra replicada no inciso VII, §3° do art. 74 da Lei
9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927104/2013-81

§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal; (grifou-se)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração
da certeza e liquidez.
Além do mais, como se sabe, nos pedidos de compensação ou de
restituição, como o presente, o ônus de comprovar o crédito postulado
permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a demonstração do
preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...)
o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento
do fato3", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19994, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal. No mesmo sentido é a regra basilar extraída no inciso I do art.
373 do Código de Processo Civil5.
Ainda, sobre o ônus da prova, transcrevo trecho do acórdão 9303-
005.226, proferido pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, o qual me curvo para adotá-lo neste voto:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é o
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado
nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que
possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador
administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o interessado,
no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas
somente alegações."
Como decorrência lógica, é inerente à análise do pedido de
ressarcimento/compensação a verificação da existência de provas
suficientes e necessárias para a comprovação do direito creditório
pleiteado, que devem ser apresentadas no momento propício, junto à
Manifestação de Inconformidade.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17, do
Decreto no 70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro
momento processual em que o contribuinte tiver a oportunidade, seja na

3 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
4 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927104/2013-81

apresentação da impugnação em processos decorrentes de lançamento
seja na apresentação de manifestação de inconformidade em pedidos de
restituição e/ou compensação, podendo a prova ser produzida em
momento posterior apenas de forma excepcional, nas hipóteses em que
"a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos", sob pena de preclusão.
Analisando os autos, verifica-se que a situação fática não se enquadra em
nenhuma das hipóteses enumeradas acima, tampouco apresenta razões por
não tê-los trazidos no momento processual adequado.
Portanto, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a recorrente
deveria ter reunido documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de
preclusão do direito de produção de provas documentais em outro
momento processual.
De outro lado, é pacífico no CARF a compreensão de que “as provas
apresentadas com o recurso voluntário poderiam ser conhecidas com o
objetivo de esclarecer um ponto obscuro, complementar uma
demonstração já iniciada ou reforçar o valor do que foi anteriormente
apresentado, algo próprio do desenvolvimento da marcha processual. O
que se configura inadmissível é a invocação da busca da verdade
material com vistas a propiciar ao recorrente a oportunidade de suprir
sua própria omissão em fase anterior” (Acórdão no 9303006.241).
A questão foi tratada de forma profunda pela I. Conselheira Larissa
Nunes Girard, no Acórdão no 3002.000.234, do qual peço vênia para
adotar como minhas as razões de decidir, vejamos:
Esta discussão deve adotar como ponto de partida, necessariamente, os
parâmetros legais estabelecidos para o tema no Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I – a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II – a qualificação do impugnante;
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927104/2013-81

A apresentação da manifestação de inconformidade é momento crucial no
processo administrativo fiscal. O que é trazido pelo sujeito passivo a título de
razões e provas define a natureza e a extensão da controvérsia que, regra geral,
só deveria alcançar este Conselho após a apreciação da matéria pela primeira
instância. Ao admitir o início da produção de provas em fase de recurso
voluntário, suprimimos o exame da matéria pelo colegiado a quo, de fato, uma
supressão de instância, em desfavor do contraditório e do rito processual
estabelecido no referido Decreto.
Consoante os §§ 4o e 5o acima transcritos, preclui o direito do recorrente de fazer
prova em momento posterior à apresentação da manifestação de inconformidade,
exceto se demonstrada a impossibilidade de fazê-lo tempestivamente por motivo
de força maior ou a existência de novos fatos ou razões, ocorridos ou trazidos
aos autos após a juntada da manifestação. Ainda sobre a entrega extemporânea
de documentos, dita o comando que tal solicitação deve ocorrer mediante petição
fundamentada, na qual fique demonstrada a ocorrência de alguma das exceções.
Pois bem, nenhuma das condições estabelecidas pelo Decreto se faz presente. Os
documentos probatórios e o explicações detalhadas sobre o erro no cálculo da
contribuição somente se deram a conhecer nesta fase, sem qualquer justificativa
por sua apresentação tardia. Incontestável que a situação não se enquadra em
nenhuma das alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto. Por consequência,
configurada está a preclusão temporal.
Há de se ponderar, todavia, que a ocorrência de determinadas especificidades
permitiria ao julgador conhecer da prova apresentada intempestivamente, em
prol da verdade material, que é um princípio caro ao processo administrativo
fiscal, mas não absoluto, como muitas vezes se pretende. Deve o julgador
procurar o equilíbrio com os demais princípios, em especial como os princípios
da legalidade e do devido processo legal, principalmente porque se trata de
afastar a aplicação de um dispositivo legal que determina expressamente a
preclusão.
Para tanto, é requisito que o contribuinte tenha exercido seu papel de tentar
demonstrar o direito quando devido, ou seja, na interposição da manifestação de
inconformidade. Nesse contexto, as provas apresentadas com o recurso
voluntário poderiam ser conhecidas com o objetivo de esclarecer um ponto
obscuro, complementar uma demonstração já iniciada ou reforçar o valor
do que foi anteriormente apresentado, algo próprio do desenvolvimento da
marcha processual. O que se configura inadmissível é a invocação da busca
da verdade material com vistas a propiciar ao recorrente a oportunidade de
suprir sua própria omissão em fase anterior.
Tal entendimento, ao contrário do que afirma o contribuinte, é o que prevalece
atualmente no Carf. A verse os Acórdãos no 3201002.731 do conselheiro
Winderley Pereira e no 1302002.731 do conselheiro Flávio Dias, representativos
de decisões em Turmas Ordinárias de diferentes Seções de Julgamento, bem
como os Acórdãos no 9303005.761 do conselheiro Andrada Natal, no
9303006.241 da conselheira Vanessa Cecconello e no 9303005.413 do
conselheiro Demes Brito, todos da 3a Seção da Câmara Superior de Recursos
Fiscais. Ressalta-se que as decisões citadas resultam de julgamentos realizados
nos últimos doze meses e representam o entendimento atual do tema.
Para que não reste dúvida, transcreve-se, a título ilustrativo, as razões de decidir
da conselheira relatora Vanessa Cecconello no Acórdão no 9303006.241, em
sessão de julgamento realizada em 25/01/2018:
Esclareça-se não se estar privilegiando o formalismo exacerbado em
detrimento do princípio da verdade material, norteador do processo
administrativo fiscal. Ocorre que não ficou demonstrada no caso em exame
qualquer das hipóteses autorizadoras do acolhimento das provas
apresentadas somente na fase recursal, quais sejam: (a) impossibilidade de
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927104/2013-81

apresentação oportuna, por força maior; (b) sejam referentes a fato ou a direito
supervenientes ou, ainda, (c) destinem-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente veiculados nos autos.
Some-se aos fundamentos até aqui expendidos, que, conforme consignado no
acórdão recorrido, mesmo sendo admitidos os documentos fiscais e contábeis
trazidos pelo Sujeito Passivo em sede de recurso voluntário, não seriam
suficientes para comprovar a certeza e a liquidez do indébito tributário. Por
conseguinte, demandaria a reabertura da fase de instrução do processo para que a
Contribuinte colacionasse aos autos outras provas complementares, as quais
provavelmente estavam em seu poder quando da apresentação da manifestação
de inconformidade, providência incabível, nesse caso, em sede de recurso.
Admitir-se-ia a análise de argumentos e provas novas se os mesmos tivessem
sido apresentados com a manifestação de inconformidade e, somente no
julgamento da mesma por meio de acórdão, tivessem sido considerados por
insuficientes. Nessa hipótese, em prol da busca da verdade real dos fatos e
demonstrando, a empresa, o intuito de comprovar o seu direito ao crédito
pleiteado, poder-se-ia acolher a complementação das alegações e do
conjunto probatório trazido ao processo.
Nesse diapasão, os argumentos e provas não trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, mas tão somente em sede de recurso voluntário e não
comprovada a ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto
70.235/72, são considerados preclusos, não podendo ser analisados por este
Conselho em sede recursal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
(grifado)
Pelo o exposto, uma vez não caracterizada a ocorrência de nenhuma das
hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, concluo por
precluso o direito de produzir provas e não conheço da documentação juntada
aos autos.
Ressalta-se que o documento apresentado junto ao recurso voluntário
poderiam ter sido juntados quando do protocolo da manifestação de
inconformidade, o que de fato não ocorreu, e mesmo com a sua juntada
tardia, não tem a força necessária para comprovar a existência do crédito
pleiteado pela recorrente. Vejamos.
Como bem pontuado pela decisão a quo, no caso, o direito ao crédito que
seria inerente às alegadas importações, atente-se que o Regulamento do
IPI (RIPI) discrimina duas condições essenciais para o direito à
apropriação de créditos básicos: a aquisição das mercadorias para
industrialização (matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem) e a sua efetiva entrada no estabelecimento industrial. Neste
sentido, estipula o RIPI/2010 (Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010):
Art. 226. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre
os bens do ativo permanente; (grifou-se)
(...)
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927104/2013-81

Art. 251. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais,
à vista do documento que lhes confira legitimidade:
I - nos casos dos créditos básicos, incentivados ou decorrentes de devolução ou
retorno de produtos, na efetiva entrada dos produtos no estabelecimento
industrial, ou equiparado a industrial; (grifou-se)
(...)
A prova requerida em favor da pessoa jurídica consiste nos fatos
registrados na escrituração e comprovados por documentos hábeis,
conforme prevê o art. 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598/1977, replicado no
art. 967 do Decreto 9.580/2018 (RIR/2018):
Decreto-Lei 1.598/1977
Art. 9o (...)
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
Decreto 9.580/2018
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. (grifou-se)
Nesse contexto, para se constatar a veracidade do alegado pela recorrente
– erro no preenchimento da declaração -, é imprescindível a existência de
forte dilação probatória – especificamente contábil e fiscal, quanto ao
crédito - ou seja, a comprovação da aquisição e a efetiva entrada dos
produtos. Em se tratando de importação, a recorrente deveria ter juntado
os invoices, documento semelhante a uma nota fiscal, que deve
obrigatoriamente ser emitido em transações comerciais internacionais.
Além do mais, o Registro de Apuração do IPI sem as formalidades legal
não faz prova a favor do contribuinte.
Neste sentido já se manifestou esse colegiado por meio do Acórdão de no
3003000.463 de relatoria do Conselheiro Vinícius Guimarães:
Importa lembrar que os livros contábeis trazem informações que interessam a
vários usuários, alguns internos à empresa, como os dirigentes, associados e
sócios, e outros externos, como os órgãos públicos administrativos, judiciários e
fiscalizadores, fornecedores, entre outros. A validade jurídica desse conjunto de
informações incorporado na escrituração contábil requer o devido registro
público, no órgão competente, conferindo-lhe a autenticidade e validade como
meio de prova aos diversos interessados, entre os quais a Administração
Tributária.
Nesse sentido, o Conselho Federal de Contabilidade, deliberando sobre as
normas técnicas a serem observadas pelos respectivos profissionais no exercício
da profissão, aprovou, mediante a Resolução CFC n° 1.330, de 18 de março de
2011, a Norma Técnica ITG 2000 - Escrituração Contábil. Entre outras
disposições, a referida resolução estabelece que os livros contábeis obrigatórios,
entre os quais o Livro Diário e o Livro Razão, devem revestir-se de formalidades
extrínsecas - tais como: a) serem encadernados; b) terem suas folhas numeradas
sequencialmente; c) conterem termo de abertura e de encerramento assinados
pelo titular ou representante legal da entidade e pelo profissional da
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927104/2013-81

contabilidade regularmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade -
e também devem ser registrados em órgão competente - autenticação no Registro
Público de Empresas Mercantis, ex vi do art. 1.181 do Código Civil.
No caso concreto, além de não terem sido apresentados os livros Diário e/ou
Razão - com termos de abertura e encerramento devidamente autenticados -,
livros hábeis como meio de prova perante a Administração Tributária, o
balancete apresentado se revela despido, como visto, de formalidade essencial
para sua mínima eficácia perante destinatários externos à própria empresa.
Em outras palavras, em sede de verificação e julgamento das
compensações declaradas, importa às autoridades fiscais e, também, aos
tribunais administrativos aferir por documentação idônea a existência do
crédito alegado.
Atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer
fundamento fático ou jurídico trazido pela recorrente capaz de alterar a
conclusão em torno do direito ao crédito alcançada no despacho decisório
e mantida pela decisão recorrida.
Desta forma, não há como serem atendidas as alegações da recorrente,
devendo persistir na negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se
a r. decisão de piso.
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito
negar-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 188
DF CARF MF
Original